Tribunal: TJDFT
Processo: 0753306-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. REDUÇÃO PERCENTUAL OU PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo agravante contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
2. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV).
3. Nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, mas o juiz “(...) poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
4. Os elementos constantes nos autos demonstram que o agravante aufere renda mensal líquida superior a R$15.000,00 (quinze mil reais) como coordenador de projetos de TI e que destina aproximadamente R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) ao pagamento de financiamento de veículo automotor novo, o que evidencia capacidade econômica incompatível com a hipossuficiência financeira necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser mantida hígida a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
6. O e. TJDFT possui tabela de despesas judiciais com valores módicos, economicamente acessíveis a grande parte dos jurisdicionados. Incabível, na hipótese, a redução percentual ou o parcelamento das despesas processuais com fundamento no art. 98, §§ 5o e 6o, do CPC.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.